Tribunal: TJMT
Processo: 1044141-33.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044141-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO WILSON PINTO - CPF: 138.664.941-49 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1044141-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1044141-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
João Wilson Pinto e Andria Pammela Zumerle Furtado.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. SUSPENSÃO DE EMISSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DIREITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE E ADMINISTRATIVAMENTE. VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. DEVER DE EXPEDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a expedição de certidão de crédito salarial em favor da segunda autora, conforme cessão de crédito regularmente formalizada entre os reclamantes, decorrente de crédito reconhecido judicial e administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão dos autores encontra-se prescrita, à luz do artigo 4º do Decreto n.º 20.910/1932, considerando a suspensão administrativa determinada pelos Decretos Estaduais n.º 766/2011 e n.º 808/2021; (ii) verificar a validade da cessão de crédito e a obrigação do Estado em expedir a certidão de crédito em nome da cessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932 encontra-se suspenso, nos termos do artigo 4º do mesmo diploma, enquanto pendente de estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida líquida por parte da Administração Pública.

4.

Os Decretos Estaduais n.º 766/2011 e n.º 808/2021 suspenderam expressamente a emissão e pagamento de certidões de crédito até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC), caracterizando causa impeditiva do curso do prazo prescricional, conforme orientação firmada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Mato Grosso no julgamento do Tema 01.

5.

O crédito pleiteado foi reconhecido judicialmente e confirmado em sede administrativa, com a emissão da respectiva certidão pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), sendo inadmissível que a ausência de sistema eletrônico seja utilizada como justificativa para descumprimento da obrigação.

6.

O direito à obtenção de certidões é assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal, e encontra respaldo na Lei Estadual n.º 8.672/2007, que obriga a expedição da certidão de crédito uma vez reconhecido o direito do servidor.

7.

A cessão de crédito realizada entre os autores encontra-se formalizada de acordo com os artigos 286 a 298 do Código Civil, com expressa anuência do cedente e comprovação documental nos autos, sendo plenamente válida e oponível à Administração Pública após notificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado tem o dever de expedir certidão de crédito reconhecida judicial e administrativamente, não podendo invocar ausência de sistema interno como justificativa para descumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “b”; Decreto n.º 20.910/1932, artigos 1º e 4º; Código Civil, artigos 286 a 298; Lei Estadual n.º 8.672/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1044083-46.2021.8.11.0041, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 22.08.2024; TJMT, N.U 0056084-90.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1044141-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1044141-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
João Wilson Pinto e Andria Pammela Zumerle Furtado.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Obrigação de Fazer – emissão de certidão de crédito.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

358063884)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando a expedição da certidão de crédito salarial número
990938980, emitida em 09/04/2009
, em favor da segunda autora, nos termos do instrumento de cessão de crédito juntado aos autos
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
358063886
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 358063888): os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1044141-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1044141-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
João Wilson Pinto e Andria Pammela Zumerle Furtado.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido feito na presente ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
João Wilson Pinto e Andria Pammela Zumerle Furtado em face do recorrente,
para determinar a expedição da certidão de crédito salarial número
990938980, emitida em 09/04/2009
, em favor da segunda autora.

Na inicial, os autores requereram a entrega de certidão de crédito salarial, oriunda de diferenças salariais reconhecidas judicialmente no período de 1990 a 1998. Os autores alegaram que, embora a certidão tenha sido emitida em 2009, sua entrega foi negada pelo Estado sob o fundamento da ausência do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC), conforme previsto no Decreto Estadual n.º 808/2021. Informaram, ainda, a existência de cessão de direitos creditórios entre os requerentes.

Em razão da procedência da demanda, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sustentando que a sentença deve ser reformada integralmente, sob a alegação de que os recorridos incorreram em litigância de má-fé, ao alterar a verdade dos fatos, requerendo a aplicação de multa e a improcedência total dos pedidos.

Pois bem. De início, é importante ressaltar que não houve ocorrência de prescrição quinquenal, uma vez que o artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932 dispõe expressamente que “
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la"
.

No presente caso, os Decretos Estaduais n.º 766/2011 e n.º 808/2021 suspenderam a emissão, entrega e pagamento das certidões de crédito até a efetiva implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC), configurando, portanto, causa impeditiva da fluência do prazo prescricional.

Tal interpretação, inclusive, já se encontra consolidada no âmbito desta Turma Recursal, a qual, ao apreciar o Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, firmou entendimento no sentido de que "
enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional
".

Diante disso, não há que se falar em prescrição no presente caso.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, verifica-se que o crédito objeto da demanda foi devidamente reconhecido, tanto judicial quanto administrativamente, com a emissão da Certidão de Crédito n.º
990938980, emitida em 09/04/2009
, conforme se comprova pelos documentos acostados e por informação da própria SEPLAG, que forneceu o espelho da certidão.

A resistência da parte reclamada baseia-se exclusivamente na alegada ausência de implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC, conforme previsto nos Decretos Estaduais n.º 766/2011 e n.º 808/2021.

Contudo, tal justificativa não pode prevalecer frente ao direito constitucional à obtenção de certidões em repartições públicas, garantido pelo art. 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, tampouco pode se sobrepor à Lei Estadual n.º 8.672/2007, que determina a expedição de certidões de crédito quando reconhecido o direito do servidor público.

Não é plausível que o cidadão, após ter seu direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado e, subsequentemente, confirmado em sede administrativa, permaneça indefinidamente à espera em decorrência da ineficiência estatal na implementação de seu sistema eletrônico.

Ademais, a legitimidade ativa da segunda requerente encontra-se devidamente comprovada por meio do instrumento particular de cessão de crédito juntado aos autos, com a expressa anuência do cedente (primeiro autor), sendo plenamente válida a cessão de direitos creditórios entre particulares, nos termos dos artigos 286 a 298 do Código Civil.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. SERVIDOR PÚBLICO. CARTA DE CRÉDITO SALARIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS PARA PAGAMENTO NA PROPORÇÃO DE 1/5 PARA CADA RECLAMANTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, os autores ingressaram com a presente ação, visando o pagamento da Carta de Crédito Salarial referente à Certidão nº 9.9.094.472-7, tendo em vista que o pagamento foi determinado na Ação de Inventário de Bens pelo falecimento do Senhor Luiz Carlos Riquelme sob nº 23329-86.2010.8.11.0041, na proporção de 1/5 do calor dos créditos salariais para cada herdeiro.

2. O Estado de Mato Grosso alega que o não pagamento certidão nº 9.9.094.472, foi em decorrência das determinações do sobrestamento do Decreto 766/2011 e do Decreto nº 2.316/2014. Sendo assim, como não houve a implementação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito o que prejudica a emissão, quitação, compensação das certidões no âmbito do Estado de Mato Grosso, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

3. Da análise dos autos, verifico que já houve determinação judicial de pagamento da certidão nº certidão nº 9.9.094.472 aos herdeiros do de cujus Luiz Carlos Riquelme, conforme Ação de Inventário de Bens Ação de Inventário de Bens, bem como que o Estado afirma a impossibilidade de realização do pagamento na proporção de 1/5 do calor dos créditos salariais para cada herdeiro em decorrência do sobrestamento imputado no Decreto Estadual nº 766/2011 e Decreto nº 2.316/2014, entretanto, apesar de haver o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito pelo Estado de Mato Grosso, destaco que tais determinações não geram efeitos quando há determinação judicial, sendo assim, deve ser mantida a sentença.

4. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a ROSANGELA CRISTINA NOGUEIRA DE CARVALHO RIQUELME, LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA RIQUELME MARQUARTI, CARLOS AUGUSTO DAS DORES RIQUELME, CARLA STEFFANNIE DAS DORES RIQUELME, LUIZ ALBERTO DAS DORES RIQUELME, na proporção de 1/5 para cada requerente, referente a certidão de crédito n.º 9.9.094.472-7 (id. 72251436), em nome de Luiz Carlos Riquelme, a importância de R$ 34.296,25, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (tema 810 STF) desde a emissão (20/04/2009) até 30/11/2021. A partir de 1º/12/2021 aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tendo em vista a vigência da EC 113/2021 a qual fixou o índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública. Declara-se extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado oficie-se ao Senhor Secretário de Estado de Administração, para fins de anotação junto ao processo administrativo SAD 437435/2014 e demais providência para o conhecimento acerca da ordem de pagamento nesses autos referente ao crédito descrito na certidão de crédito n.º 9.9.094.472-7, do servidor aposentado e falecido Luiz Carlos Riquelme, a fim de se evitar risco de duplicidade de cobrança..”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1044083-46.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810, DO STF E 905, DO STJ – APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, A PARTIR DE 09/12/2021 – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021. (N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”.

À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021.

(N.U 0056084-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PELOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 766/2011 E Nº 808/2021. DIREITO À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO RECONHECIDA. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a expedição da Certidão de Crédito nº 990920720, emitida em 9/4/2011, em favor da segunda reclamante, conforme instrumento de cessão de crédito, com atualização segundo os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021.

O recorrente sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal e a inaplicabilidade dos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 como causas suspensivas do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal do crédito reconhecido por certidão emitida em 2011; e (ii) verificar a validade da cessão de crédito e o consequente direito à expedição da certidão em favor da cessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não corre nas hipóteses descritas no art. 4º do mesmo diploma, que suspende a prescrição enquanto a Administração reconhece, estuda ou processa o pagamento da dívida.

Os Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 suspenderam a emissão, entrega e pagamento das certidões de crédito até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC), configurando causa impeditiva da prescrição, conforme entendimento consolidado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Tema 01).

Assim, enquanto vigente a suspensão determinada pelos referidos decretos, o prazo prescricional não flui, tornando inaplicável a alegação de prescrição quinquenal.

O crédito em questão já foi reconhecido administrativa e judicialmente, sendo obrigação do Estado expedir a respectiva certidão de crédito em favor da cessionária, conforme o instrumento de cessão regularmente celebrado, cuja validade é amparada pelos arts. 286 a 298 do Código Civil.

O direito à obtenção de certidão pública é assegurado pelo art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988, não podendo ser frustrado pela inércia administrativa ou ausência de implantação de sistema eletrônico interno.

Mantém-se a sentença que determinou a expedição da certidão e a atualização do crédito conforme os índices previstos nos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021, incidindo a Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A suspensão do pagamento de certidões de crédito determinada pelos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 impede o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

O Estado tem o dever de expedir certidão de crédito reconhecida judicial e administrativamente, não podendo invocar a ausência de implantação de sistema interno como justificativa para o descumprimento.

É válida a cessão de crédito regularmente formalizada entre particulares, produzindo efeitos perante a Fazenda Pública após notificação.

As atualizações monetárias e juros de mora devem observar os Temas 810 e 1170 do STF, o Tema 905 do STJ e o art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “b”; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CC, arts. 286 a 298; Lei nº 9.099/1995, art. 55; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1044083-46.2021.8.11.0041, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/08/2024;

– TJMT, N.U 0056084-90.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/11/2023.

(N.U 1044083-46.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado em 17/11/2025).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026